Tribunal: TJMT
Processo: 1007414-11.2023.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007414-11.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Alienação Judicial, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SIBANIR NATALINA ZANDONAI PERTUSATTI - CPF: 593.847.519-87 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LUANA PERTUSATTI - CPF: 069.026.539-50 (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0002-09 (APELADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ÓBICE
–
MOTOCICLETAS ALIENADAS EM VIDA PELO
DE CUJUS
– CONSENTIMENTO EXPRESSO DAS HERDEIRAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a alienação das motocicletas em vida e havendo concordância expressa das únicas herdeiras quanto
à
transferência dos veículos aos respectivos compradores
,

há que ser concedido o pretendido alvará, e
m observância
aos princípios da cooperação, da efetividade e da
celeridade
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIBANIR NATALINA ZANDONAI PERTUSATTI e LUANA PERTUSATTI
contra a sentença proferida na
Ação de
Alvará Judicial
,
que
julgou improcedente
s
os pedidos formulados na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/15
e condenou as autoras ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa
(ID
207604685
).

Em suas razões recursais (ID
207604691
), a
s
apelante
s
alega
m que as motocicletas BMW e Honda foram alienadas em vida pelo
de cujus
à pessoa de
ELIMAR BERNARDO DOS SANTOS e RODRIGO FANDARUFF
respectivamente, motivo pelo qual não integram a universalidade de bens a inventariar.

Asseveram que ao contrário do que entendeu o magistrado singular, as motocicletas não devem ser inventariadas já que vendidas em vida por
SADI PERTUSATTI,
falecido em 17/12/2022 vítima de acidente de trânsito, não mais integrando o patrimônio do falecido.

Aduzem que o objetivo da
Ação de Alvará Judicial
é outorgar aos compradores das motocicletas os respectivos documentos para transferência de propriedade junto ao DETRAN/MT.

Assim, requer
em
o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se procedente a pretensão autoral para que
seja expedido o competente alvará para transferência das motocicletas.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SIBANIR NATALINA ZANDONAI PERTUSATTI e LUANA PERTUSATTI

ajuiz
aram
a
presente ação
,

aduzindo, em síntese, que

SADI ANTÔNIO PERTUSATTI,
falecido em 17/12/2022, era proprietário da motocicleta Honda CG 160 FAN, cor predominante preta, placa QCW8694, chassi 9C2K2200JR109411, ano de fabricação 2017, MODELO 2018,
Renavan
01152945731, conforme certificado de propriedade nº
223509279956
e da motocicleta BMW/F800 GS, cor predominante preta, placa OBP1178, ano de fabricação 2012, modelo 2013, chassi nº 95V022503DZ066688, Renavam nº 00514083298, as quais foram vendidas em vida no mês de novembro de 2022.

Na inicial (ID
207604658
), as autoras alegaram que o falecido recebeu a integralidade do preço antes que as motocicletas fossem transferidas aos respectivos adquirentes e como o DETRAN exige a apresentação do formal de partilha para realizar a transferência dos bens, ingressaram com a presente demanda tendo em vista que referidas motocicletas não integram o patrimônio do
de cujus.

Sustentaram ainda que os recibos não haviam sido assinados porque os compradores eram amigos do falecido, somado ao fato de que hoje os recibos de transferência são eletrônicos.

Ao final, defenderam que não há na hipótese dos autos qualquer impedimento ou
dano
a terceiro, já que o falecido deixou como herdeiros apenas a viúva meeira e uma única filha, autoras da presente demanda.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada
s
, recorre
m
a
s
autora
s
, ora apelante
s
.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos
,
constata-se que razão assiste às apelantes.

Isso porque,
consta dos autos que as motocicletas
de propriedade
do
de
cujus
foram
por ele alienadas
em vida no mês de novembro de 2022,
tendo em vista que seu falecimento ocorreu em 17/12/2022,

vítima de acidente automobilístico.

Destaca-se ainda que as
declarações dos compradores anexadas aos autos no movimento ID
207604677 e ID 207604678,
comprovam a alienação em data anterior ao falecimento, conforme imagens abaixo.

Verifica-se ainda dos documentos dos veículos que ambas as motocicletas estavam livres e desembaraçadas na data da alienação, conforme imagens a seguir
(ID 207604661 e ID 207604662).

Além disso
,
a certidão de óbito (ID
207604660
) juntada aos autos comprova serem as apelantes as únicas herdeiras
do
de cujus
, conforme imagem abaixo colacionada.

Desta forma, possível
o pedido autônomo de expedição de alvará judicial
, pois comprovada a alienação em vida
e
a anuência das únicas herdeiras, inexistindo assim qualquer prejuízo
.

Ademais, tratando-se de bens móveis
,
é sabido que a transferência da coisa se opera com a tradição, devendo apenas ser regulari
zada
a situação fática já existente
,
tendo em vista que as motocicletas se encontram na posse e propriedade dos respectivos adquirentes.

Ademais, tratando-se de veículo automotor não é necessário que se proceda o registro da transferência de propriedade do bem junto ao DETRAN para que se considere válida a tradição da coisa, por
tratar-se o ato de formalidade meramente administrativa
, nos termos do artigo1.267 do Código Civil
.

“Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.”

Importante mencionar ainda que o cumprimento da formalidade de transferência de titularidade junto ao órgão de trânsito se dá em observância ao princípio da publicidade, pois tratando-se de direito real
,
a transferência permite o exercício do direito de propriedade seja oponível perante terceiros, o que permite as partes e a terceiros maior segurança jurídica.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos;

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 108 DO CC E 85, § 10, DO CPC/2015. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. TRADIÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO ARTIGO DE LEI CONTRARIADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A contradição trazida no art. 1.022 do CPC/2015 é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada na própria decisão, não sendo capaz de
ensejar a oposição dos
aclaratórios
eventual contradição entre o julgado e o entendimento da parte. 2. As razões recursais, no tocante às formalidades indispensáveis à transferência de veículo automotor e aos honorários sucumbenciais, estão dissociadas das prescrições contidas nos dispositivos legais supostamente
ofendidos ?

arts
. 108 do CC e 85, § 10, do CPC/2015. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A transferência da propriedade do veículo ocorre por meio da tradição, impondo-se o registro no órgão de trânsito como requisito tão somente para fins de publicidade, ou seja, para que a transferência seja oponível a terceiros que, por alguma circunstância, possam ser prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento da existência da transferência, situação não verificada na espécie. 4. Embora os insurgentes aleguem não terem sido examinadas as declarações do imposto de renda constantes nos autos, é certo que não foi particularizado o dispositivo legal objeto de suposta ofensa, o que evidencia a deficiência das razões recursais, a atrair a aplicação do verbete n. 284 da Súmula da Suprema Corte. 5. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1837583 SP 2021/0040127-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2021).

Pelo exposto,
dou
provimento
ao recurso
para que sejam expedidos os alvarás em nome dos respectivos adquirentes para que seja realizada a transferência de propriedade junto ao DETRAN/MT.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024